Tribunal: TJDFT
Processo: 0758899-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, DA LEI 9.099/95). VÍCIO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS PERCENTUAIS DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. EQUIDADE. VALOR ÍNFIMO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. A embargante alega erro material no acórdão, pois teria fixado honorários advocatícios com base no valor da causa, ao invés de arbitrá-los por equidade, uma vez que o valor atribuído à causa era de apenas R$ 503,32 (quinhentos e três reais e trinta e dois centavos), sendo que a condenação em honorários advocatícios foi fixada no irrisório montante de 10% (dez por cento) do valor da causa, o que corresponderia ao montante ínfimo de R$ 50,33 (cinquenta reais e trinta e três centavos), deixando de observar os parâmetros legais para que o valor fosse fixado em concordância com o trabalho realizado.
4. Com razão. Assim, mister o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado e retificar parte do dispositivo do acórdão (item 11), de forma que dele conste a seguinte redação: "Sem custas, diante da isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), por equidade.". No mais, mantenho o acórdão tal como lançado.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS.